Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729375-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CAROLINA MACHADO GOMES DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução ajuizada por CAROLINA MACHADO GOMES DA ROCHA em desfavor da ora agravante, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 315.945,43 (trezentos e quinze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Narra a agravante que se trata de cumprimento de sentença para cumprimento de acordo firmado entre as partes, no qual foi desconstituída a constrição de alguns imóveis penhorados, após notícia de que já teriam sido vendidos, razão pela qual a agravada requereu a penhora do faturamento da empresa agravante, medida deferida, antes mesmo da realização de outras típicas previstas na legislação. Defende, em síntese, a impossibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa sem o esgotamento de outras medidas menos onerosas ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC, devendo ser observada a ordem descrita no art. 835 do CPC, não tendo a parte agravada demonstrado, em momento algum, a inexistência de outros bens aptos a satisfazer o crédito exequendo. Colaciona jurisprudência e salienta que a medida requerida é excepcional, sendo necessária a comprovação pelo credor da inexistência de outros bens, nos termos do art. 866 do CPC, destacando, ainda, o posicionamento do c. STJ no Tema Repetitivo 769. Sustenta, ainda, que houve violação à ampla defesa e ao contraditório, visto que o pleito foi deferido sem a intimação da parte executada para manifestar-se sobre o pedido, além da decisão ter determinado a intimação da exequente/agravada para indicar o administrador depositário, em clara violação ao disposto no § 2o, do art. 866, do CPC que atribui a citada incumbência ao próprio Juízo. Argumenta a agravante, subsidiariamente, a necessidade de minoração do percentual da penhora sobre o faturamento, objetivando não inviabilizar as atividades empresariais, visto que 30% (trinta por cento) se mostra, de todo, desarrazoado, nos termos dos precedentes citados do c. STJ e desta Corte de Justiça. Entende demonstrados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, asseverando que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é notório, já que a medida, no percentual deferido, comprometerá o funcionamento da empresa e a realização das suas atividades comerciais. Esclarece que a probabilidade do direito resta evidenciada nas razões recursais. Requer, in limine, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar em definitivo o decisum agravado. Subsidiariamente, pede a minoração do percentual arbitrado pelo juízo a quo. Preparo regular (ID 49215713 e 49215714). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de evidente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a medida, no percentual deferido, qual seja, 30% (trinta por cento) do faturamento bruto, comprometerá o funcionamento da empresa e a realização das suas atividades comerciais. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: I. Tendo em vista o noticiado pela parte executada, de que os 05 (cinco) vagas de garagem penhoradas nestes autos já foram objeto de alienação a terceiros em datas anteriores à decretação das medidas constritivas (id. 159303515), e ante a expressa concordância da parte exequente (id. 160572143), determino o levantamento das penhoras que sobre elas recaem (imóveis de matrículas n.o 127.952, 127.988, 127851, 127897 e 127944, todas do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). Confiro à presente decisão força de mandado de averbação de cancelamento de penhora nas respectivas matrículas dos imóveis junto ao órgão registral competente, diligência a ser empreendida pela parte interessada em conformidade com o princípio da cooperação judicial insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil. II. Considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos, com fundamento no art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, defiro a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 315.945,43 (id. 160572143). À Secretaria: 1. Intime-se a parte exequente para que indique a pessoa que atuará como administrador-depositário, nos termos do art. 866, §2o, do CPC, devendo este apresentar seu plano de atuação e firmar compromisso perante este Juízo. Prazo: 15 (quinze) dias. 2. O termo de compromisso deverá conter todos os dados de identificação e endereço para intimação do Sr. Administrador-depositário, além da ciência do mesmo de todos os termos desta decisão, de sua função como auxiliar deste Juízo e de que a má atuação poderá ensejar sua responsabilização civil e criminal. Deverá o Sr. Administrador-depositário prestar contas semanalmente de sua atuação. 3. Indicado o administrador, apresentado o plano e prestado o compromisso de fielmente desempenhar suas funções, expeça-se o mandado de penhora e intimação, devendo o Sr. Administrador-depositário acompanhar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do mandado. O Sr. Oficial de Justiça deverá acompanhar o Sr. Administrador-depositário na primeira diligência, intimando-se o representante legal da empresa quanto à penhora e de que o Sr. Administrador-depositário desenvolverá suas funções junto à empresa diariamente, até a quitação do débito. Nas demais diligências não há necessidade de que o Sr. Administra-depositário esteja acompanhado por Oficial de Justiça, devendo este informar a este Juízo qualquer óbice a sua atuação. O Sr. Oficial de Justiça deverá também intimar a empresa executada de que o prazo para eventual impugnação à penhora é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de penhora e intimação. 4. O Sr. Administrador-depositário deverá desempenhar suas funções junto à empresa executada, apurando o faturamento bruto diário e depositando em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, diariamente, o montante de 30% dos valores recebidos. 5. A empresa executada somente deve entregar quaisquer valores ao Sr. Administrador-depositário mediante recibo escrito, que servirá como quitação parcial neste processo, e estes valores devem por ele ser depositados em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, na mesma data em que recebidos, mediante guia a ser por ele mesmo expedida junto ao site deste Tribunal, com os dados do presente processo. 6. Intime-se a empresa executada de que deverá cooperar com a atuação do Sr. Administrador-Depositário, apresentando-lhe o faturamento diário e os documentos fiscais e contábeis que forem solicitados, durante o período que for necessário para a quitação do débito. Intimem-se. De início, importa consignar que não se trata de cumprimento de sentença, como afirma a agravante, mas sim, de execução de título extrajudicial com fundamento em cláusula penal prevista em contrato firmado entre as partes, ajuizada em fevereiro de 2020. Durante o trâmite da presente execução, foram efetivadas pesquisas pelos sistemas conveniados do TJDFT, entre eles, Sisbajud, Renajud, Infojud, primeiramente, no final de 2020, sendo determinada a suspensão do feito, em decorrência de acordo firmado entre as partes, noticiado ao Juízo, em agosto de 2021. Contudo, em abril de 2022, o Juízo a quo, em razão do descumprimento do pactuado informado pela exequente, determinou o prosseguimento da execução e deferiu a reiteração das pesquisas de bens pelos sistemas já citados, essas realizadas novamente em maio de 2022. Novo acordo foi apresentado em setembro de 2022, porém no mês seguinte, a exequente informa, uma vez mais, o descumprimento pelo devedor referente ao pagamento da parcela de outubro de 2022, ocasionando novo prosseguimento da execução. Registro que as medidas tradicionais não lograram êxito na localização de ativos financeiros ou mesmo bens penhoráveis, sendo certo que as diversas penhoras de imóveis realizadas acabaram sendo desconstituídas, em razão de não mais se encontrarem disponíveis, tendo sido alienados a terceiros, em momento anterior, como salientado na decisão e pela própria devedora/agravante em impugnações ofertadas na origem, ocasiões em que destacou a inexistência de bens imóveis em seu nome disponíveis para a satisfação da dívida. Diante das tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis e do descumprimento de dois acordos entabulados, deferiu o MM. Juiz, o pleito de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto da empresa agravante. Como se observa, ao contrário da tese defensiva, a medida excepcional não foi deferida de pronto, ou seja, sem antes esgotar aquelas tradicionais que, aliás, foram reiteradas a pedido da exequente sem, contudo, êxito. Da mesma forma, a despeito das alegações da agravante, não há violação à ampla defesa ou ao contraditório, vez que é cediço que aludidas medidas são deferidas, em sua maioria, sem a manifestação prévia do devedor que, no entanto, tem a oportunidade de impugnar a decisão que lhe seja desfavorável, em momento seguinte. Basta uma leitura atenta ao decisum impugnado, para se verificar que à agravante foi oportunizada a impugnação da penhora deferida, no prazo de 15 (quinze) dias. Com efeito, sabe-se que a penhora sobre parte do faturamento de empresa traduz medida severa, a qual pressupõe o esgotamento das diligências para localização de ativos penhoráveis, conforme regra contida no art. 866 do Código de Processo Civil, fato que, a princípio, foi observado. Por sua vez, dispõe o art. 866 - CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Assim, uma vez verificada a inércia da devedora, e não sendo possível identificar a existência de bens aptos a garantir a execução, a medida, a meu ver, se afigura viável. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Na hipótese, não obstante o entendimento quanto à viabilidade da medida excepcional, forçoso reconhecer que há probabilidade do direito no concernente ao pleito de redução do elevado percentual autorizado, fazendo-se necessária uma análise aprofundada para verificação da real situação da empresa devedora/agravante, sob pena de a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento bruto inviabilizar, de fato, suas atividades, consequência não permitida que, termina por impossibilitar o pagamento do próprio débito exequendo. Dessa forma, para fins de ponderação quanto ao adequado percentual a ser autorizado, bem como para análise da apontada irregularidade quanto à determinação de indicação do administrador-depositário pela exequente, revela-se razoável e justo, nesse exame de cognição não exauriente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Saliento que a suspensão da decisão impugnada não ocasionará prejuízos à recorrida, considerando que o agravo de instrumento possui rito célere, apontando para uma rápida solução da questão pelo Colegiado. Ademais, não se tem notícia de que a execução já foi suspensa pelo período de 1 (um) ano, nos termos do §1o, do art. 921, do CPC, ou seja, não há risco, pelo menos por ora, de extinção do feito em razão da prescrição, sendo certo que a exigibilidade da dívida executada permanece inalterada e eventual desprovimento do recurso, permitirá à agravada a realização da medida anteriormente deferida. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator